Tribunal: STF
Processo: ARE 1386345
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. COAÇÃO PARA QUE A REDE DE MERCADO COMERCIALIZE APENAS OVOS DE GALINHAS LIVRES DE GAIOLAS (CAGE FREE). IMPOSSIBILIDADE.AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL OU CONVENCIONAL DE ADESÃO EM COMPROMISSO PARTICULAR. ABUSO DO DIREITO DE LIVRE MANIFESTAÇÃO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IV, XXIII; 225, § 1º, VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    "(...)



    Entretanto, em relação à Animal Equality Brasil, a obrigação de não fazer deve ser mantida, pois seus atos ultrapassaram o mero direito à informação ao consumidor e de publicidade, extrapolou o direito de livre manifestação e não há provas de que houve prática de maus tratos contra animais.



    De fato, não há lei que determine ou proíba a comercialização de ovos apenas de galinhas livres de gaiola (cage free). Logo, a empresa autora não é obrigada a assumir compromisso com quem quer que seja.



    Segundo ponto a ser levantado é que não é possível que a Animal Equality Brasil utilize de coação para obrigar a firmar o compromisso ou aderir à ideologia defendida de proteção às galinhas. Em outras palavras, não pode ameaçar com propagandas difamatórias (mov. 11.4, 11.2) ou mesmo com e-mails reiterados constando 'Contagem regressiva para nossa próxima campanha' (mov. 39.6), configurando meio intimidatório.



    (...)



     Observe-se que a reiteração de mensagens possui cunho intimidatório, pois ameaça a divulgação de campanha contra a empresa, como divulgação do nome da marca como 'finalista do prêmio crueldade' ou fazendo o logotipo da marca com a representação de sangue escorrido (mov. 11.2 e 11.4).



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente